Tribunal: TJDFT
Processo: 0700156-94.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700156-94.2022.8.07.0004 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Banco Bradesco Financiamentos S/A Embargada: Claudentina da Silva Marreiro D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Banco Bradesco Financiamentos S/A contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso manejado pela ora embargada (Id. 46629241). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 6 de junho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator